Tribunal: TJSP
Processo: 2108300-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Decisão que deferiu a concessão da tutela de urgência destinada a obstar o corte no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento empresarial da autora por falta de pagamento de contas anteriores a março de 2020 – Insurgência da requerida – Possibilidade - Exercício regular

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Decisão que deferiu a concessão da tutela de urgência destinada a obstar o corte no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento empresarial da autora por falta de pagamento de contas anteriores a março de 2020 – Insurgência da requerida – Possibilidade - Exercício regular de um direito – Atividade não essencial exercida pela agravada - Possibilidade de corte do fornecimento com relação à fatura mensal vencida em março de 2020 – Atualidade do débito a justificar a medida – Contas vencidas em meses posteriores a março de 2020 que não foram objeto da demanda – Tutela de urgência revogada, excluindo-se a multa imposta - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2108300-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que
é agravante ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é agravado SÃO
JOSÉ METALURGICA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FUNDIDOS
LTDA - ME.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2108300-27.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 27.259
Voto no 27.259
Agravo de Instrumento no 2108300-27.2020.8.26.0000
Comarca: Araras - 3a Vara Cível
Agravante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Agravado: São José Metalurgica e Distribuidora de Produtos Fundidos Ltda -
Me
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonio César Hildebrand e Silva
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CUMULADA COM
TUTELA DE URGÊNCIA – Prestação de serviços –
Fornecimento de energia elétrica - Decisão que deferiu a
concessão da tutela de urgência destinada a obstar o corte no
fornecimento de energia elétrica no estabelecimento
empresarial da autora por falta de pagamento de contas
anteriores a março de 2020 – Insurgência da requerida –
Possibilidade - Exercício regular de um direito – Atividade
não essencial exercida pela agravada - Possibilidade de
corte do fornecimento com relação à fatura mensal vencida
em março de 2020 – Atualidade do débito a justificar a
medida – Contas vencidas em meses posteriores a março de
2020 que não foram objeto da demanda – Tutela de urgência
revogada, excluindo-se a multa imposta - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em medida cautelar inominada cumulada com tutela de urgência
proposta por SÃO JOSÉ METALÚRGICA E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FUNDIDOS LTDA. ME em face de ELEKTRO ELETRICIDADE
E SERVIÇOS S/A, deferiu a tutela de urgência, de natureza cautelar para
determinar o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica no
estabelecimento empresarial da autora, no prazo de 48 horas, comprovando-
se nos autos a respectiva efetivação, sob pena de multa diária de
R$1.000,00 (fls. 43/44 da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2108300-27.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 27.259
Recorre
a
empresa
requerida.
Sustenta
que
a
manutenção da r. decisão recorrida viola os artigos 5o, inciso II, artigo 37, §
6o, 175, parágrafo único, todos da Constituição Federal; artigo 6o, § 3o, II, da
Lei no 8.987/95; artigos 11; 172 e 173 da Resolução Normativa no 414/2010,
artigo 2o da Resolução Normativa no 878/2020 da ANEEL; artigo 188 e 884,
ambos do Código Civil, Decretos Estaduais no64.879/20; 10.282/20 e
10.288/20. Afirma estarem ausentes os requisitos legais previstos no artigo
300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência pretendida, na
medida em que havia inadimplência e comunicado de suspensão anteriores
à Resolução no 878/20 da ANEEL. Alega que a interrupção do fornecimento
é exercício regular de um direito, diante do inadimplemento da autora.
Observa que “uma decisão que desconsidera que o reconhecimento do
direito à não interrupção do serviço em caso de inadimplemento do
usuário/Agravada, fora das hipóteses regulamentadas, coloca em risco o
abastecimento dos setores mais frágeis e poderá comprometer a economia
pública, interferindo diretamente na execução das medidas necessárias à
contenção da pandemia”. Assevera que a religação de energia elétrica na
hipótese acarreta desequilíbrio contratual e coloca toda a coletividade em
risco ante a possibilidade de aumento de tarifas. Requer a concessão de
efeito ativo ao recurso e, ao final seja revogada a tutela de urgência
concedida, anulando-se a multa imposta (fls. 03/22).
Recurso recebido sem a concessão de efeito ativo e
contrariado (fls.40/48).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de medida cautelar inominada cumulada com
tutela de urgência ajuizada pela empresa SÃO JOSÉ METALÚRGICA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2108300-27.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 27.259
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FUNDIDOS LTDA.
ME (grupo
Metalúrgica Tecfund Ltda.) em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E4
SERVIÇOS S/A. (fls. 01/08 da origem).
A autora narra que em virtude do estado de calamidade
instalado com a pandemia do COVID-19, vem enfrentando dificuldades
financeiras para arcar com suas despesas mensais, especialmente as
parcelas de refinanciamento das faturas de energia elétrica vencidas em
fevereiro e março de 2020, bem assim as contas de consumo mensal
vencidas no mesmo período (fevereiro e março/2020), que totalizam
R$134.895,99.
Destaca que, inobstante o disposto na Resolução no
878, de 24 de março de 2020 da ANEEL, a requerida efetuou de maneira
arbitrária o corte no fornecimento de energia elétrica em sua unidade
consumidora, fato este que acarretou a paralisação de suas atividades e
coloca em risco a preservação da empresa.
Neste cenário, ajuizou a presente ação postulando pela
concessão de tutela de urgência para o imediato restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica ao grupo requerente, sob pena de multa
diária de R$ 10.000,00. Em posterior aditamento à Inicial, postulou pela
procedência do pedido Inicial, bem como pela condenação da requerida ao
pagamento de indenização de danos morais no importe de R$ 15.000,00
(fls. 103/111 da origem).
Diante dos fatos levados a seu conhecimento, o D. Juízo
a quo deferiu a tutela requerida, nos seguintes termos (fls. 43/44 da origem):
"Vistos.
1. Anoto inicialmente, que não mais existem as
medidas cautelares autônomas em nosso ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2108300-27.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 27.259
jurídico. Assim, em atenção ao princípio da fungibilidade,
acolho o pleito como tutela cautelar antecedente. No
mais, anoto que o mesmo comporta acolhimento.
Comprovou a autora, o parcelamento do débito
perante a requerida, e respectivo inadimplemento. O
débito que possibilita o corte no fornecimento da
energia diz respeito ao atual, e não ao pretérito, sobre
o
qual
inclusive,
houve
renegociação
com
parcelamento. Neste contexto, a interrupção do
fornecimento
da
energia,
por
débito
pretérito,
apresenta-se temerária e implica em receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, justificando a
concessão da tutela como postulada;
2. Esse aliás, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:"(...) Serviço de fornecimento de
energia elétrica. Impossibilidade de interrupção do
fornecimento por débito pretérito. O fornecimento de
energia elétrica é serviço público essencial e, por
isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente
autorizada, deve ser cercada de procedimento formal
rígido e sério, constituindo hipótese de reparação
moral sua interrupção ilegal. (...) 1. Esta Corte
pacificou o entendimento de que nos casos, como o
presente, em que se caracteriza a exigência de débito
pretérito referente ao fornecimento de energia, não
deve haver a suspensão do serviço; o corte
pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa
ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento em razão de débitos antigos (...)" [STJ,
AgRg no AREsp PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 570.085/PE, rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe
06.04.2017];
3. Isto posto, defiro o pedido de tutela de
urgência, de natureza cautelar, para determinar o
restabelecimento no fornecimento de energia elétrica
na unidade consumidora do autor, relatada na inicial,
no prazo de quarenta e oito horas, comprovando-se
nos autos a respectiva efetivação, sob pena de
incidência da multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso;
4. Ressalto que a petição inicial deverá ser
aditada no prazo preconizado no artigo 303 § 1o, I do
CPC.
5. Cite-se a requerida, para que responda aos
termos da presente, no prazo de quinze dias.
6. A realização da audiência conciliatória, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2108300-27.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 27.259
deliberada após a contestação, e assim que a inicial for
aditada, manifestando as partes o desejo neste sentido,
por economia processual.
Intime-se" (g.n.).
Contra esta decisão, insurge-se a requerida, ora
agravante.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recuso comporta provimento.
Inicialmente, não houve o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Senão vejamos.
Registre-se que a autora fundamenta seu pedido de
concessão de tutela de urgência com relação às contas de energia elétricas
vencidas em fevereiro e março de 2020, tanto quanto ao parcelamento de
meses anteriores, quanto do atual consumo de referidos meses.
Entretanto, muito embora tenha entendido o N. Julgador
que contas pretéritas não podem autorizar o corte do fornecimento de
energia elétrica, por se tratar de serviço de natureza essencial, não é o que
se observa na hipótese.
Nota-se que o corte no fornecimento de energia elétrica
efetuado pela requerida em 01.04.2020 se deu em razão do inadimplemento
da conta de consumo referente ao mês imediatamente anterior, ou seja,
março de 2020.
Vale lembrar que a própria autora afirma na Inicial não
ter efetuado o pagamento das parcelas de reparcelamento vencidas em
fevereiro e março de 2020, além das contas de consumo mensal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2108300-27.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 27.259
mesmos meses (fevereiro e março de 2020).
Outrossim, o consumo referente à conta mensal de
março de 2020 foi auferido em fevereiro/20 e meados de março de 2020. E,
considerando que a decretação do estado de calamidade se deu
20.03.2020, por decreto legislativo, já havia sido feita a leitura para viabilizar
a entrega da fatura à unidade consumidora antes mesmo do surgimento do
isolamento social.
Saliente-se, ainda, que em aludido período (fevereiro e
meados de março de 2020), a empresa agravada encontra-se em plena
atividade.
Ainda que assim não fosse, a empresa recorrida, além
de não demonstrar efetivamente a queda em seu faturamento no período do
vencimento da conta apresentada nos autos, deveria contar com fluxo de
caixa de cerca de 6 (seis) semanas, ou seja 1 mês e meio, para fazer frente
às despesas de consumo regular mês anterior.
Logo, não se vislumbra, na hipótese, motivos para a
concessão da tutela com relação à conta com vencimento em março de
2020 (consumo mensal), por se tratar de consumo que poderia estar
inserido no seu giro contábil.
Por consequência, admite-se o corte no fornecimento
fundado no inadimplemento de conta recente (vencimento do mês de
março/20, com corte em 01.04.2020), anterior à decretação do estado de
calamidade em razão da pandemia do COVID-19.
Afora isto, da cópia do contrato social da autora,
anexado à Inicial, extrai-se que o objeto social por ela exercido é “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2108300-27.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 27.259
distribuição de produtos metalúrgicos fundidos, aços, peças, acessórios,
moldador, sucatas, resíduos e produtos siderúrgicos, fundição de ferro, aço
e modular, prestação de serviços em geral e demais produtos do gênero”
(fls. 21/27 da origem).
De outro lado, o Decreto Municipal de Araras-SP no
6.661 de 21.03.2020, estabelece como atividades essenciais farmácias;
hipermercados,
supermercados,
mercados,
açougues,
peixarias,
hortifrutigranjeiros, quitandas e centos de abastecimento de alimentos; lojas
de venda de alimentação para animais; distribuidoras de gás; lojas de venda
de água mineral; padarias, sem consumo no local; lojas de material de
limpeza e congêneres; oficinas mecânicas, borracharias e guinchos e postos
de combustíveis (art. 3o) (fls. 37/39 da origem).
Outrossim, de acordo com o artigo 2o da Resolução da
ANEEL no 878 de 24.03.2020 - que versa sobre medidas para preservação
da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em
decorrência da calamidade pública atinente à pandemia do coronavírus
(COVID-19) -, fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento
de unidades consumidoras relacionadas ao fornecimento de energia aos
serviços e atividades considerados essenciais (fls. 86/91 da origem).
Partindo de tais premissas, a empresa agravante atuou
no exercício regular de um direito ao efetuar o corte de energia elétrica da
requerente, em 01.04.2020. em razão de inadimplemento de conta de
consumo do mês de março de 2020.
Neste aspecto, importante frisar que em todas as contas
endereçadas à agravada, constava a ressalva que o não pagamento dos
valores correspondentes implicaria em corte no fornecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2108300-27.2020.8.26.0000 - Araras - Voto no 27.259
Portanto, forçosa a revogação da tutela de urgência
concedida, bem como da multa diária imposta à recorrente, que atuou no
exercício regular de um direito.
Ressalta-se, por fim, que a abstenção do corte de
fornecimento de energia elétrica poderia se justificar pelo disposto na
Resolução no 878/20 da ANEEL, para contas vencidas após março de 2020,
ainda que a atividade da autora não seja essencial, em atenção ao princípio
da preservação da empresa.
Todavia, não apresentadas aludidas contas nos autos,
tal matéria foge dos lindes da demanda, que se fundou em contas vencidas
em fevereiro (parcelamento e conta mensal) e março (parcelamento e conta
mensal) de 2020.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator